Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-53.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA - CPF: 411.514.701-63 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA e outros e DESPROVEU o recurso interposto pelo Banco/apelante.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS MENSAIS A AUTORA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – VALOR INDENIZATÓRIO DESTITUÍDO DE EFEITO PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO – MONTANTE MAJORADO PARA R$ 5.000,00 MIL REAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Procede o pedido de declaração de inexistência de débito se há prova pericial grafotécnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor no contrato de empréstimo subjacente aos descontos em seus proventos mensais. 2. “
A pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 3. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 99898/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEJANETH ALVES DE SOUZA ARRUDA E SILVA e também por BANCO DAYCOVAL S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002262-53.2019.8.11.0002), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível e inexistente o contrato de empréstimo consignado n. no 20-5428150/18 e condenar o Banco a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados, os quais deverão ser apurados por ocasião de liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença (cf. Id. n. 211519689).

No recurso vinculado ao Id. 211519695, a autora/apelante alega que o valor indenizatório fixado pela sentença é insuficiente para “compensar” o abalo moral por ele sofrido, destacando
o fato de que “
o Apelado agiu com CULPA GRAVE, ao embutir empréstimo fraudulento em seus proventos”,
fato que, por si só, caracteriza falha na prestação de serviço e necessidade de majoração do valor indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado tanto o valor indenizatório fixado pela r. sentença.

Em seu recurso adesivo, o Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico celebrado, dizendo que “
o Banco recorrente recebeu os documentos da parte recorrida, com as assinaturas convergentes
”, porém “
não havia como apurar possível fraude ou falsificação de assinatura, ante a documentação apresentada
.

Sustenta que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido, alegando, por fim, que os consectários da condenação (juros e correção) devem incidir apenas a partir do arbitramento.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório arbitrado, com readequação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária para a
data do arbitramento (cf. Id. no 105307544 - pág. 13).

O Banco ofertou as contrarrazões de Id. no 211519699, enquanto o autor contrarrazoou junto ao Id. no 211519716, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu holerite referente ao mês de junho de 2018, notou que foi descontado de seus proventos mensais débito referente ao contrato de empréstimo no 20-5428150/18, no valor de R$ 6.718,08, para pagamento em 96 parcelas mensais no valor de R$ 69,98, com início em junho de 2016, cuja origem desconhece completamente, porquanto não solicitou empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 211518861- pág. 3).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade
do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado no 20-5428150/18, acompanhado da cópia dos documentos pessoais do autor (cf. Id. no 211518926 - pág. 1/3).

O autor impugnou a contestação dizendo que “
o endereço constante no contrato e na fatura juntada NUNCA FOI DA REQUERENTE, a qual NUNCA RESIDIU NA CIDADE DE CUIABÁ, MAS EM VÁRZEA GRANDE
, apontando, ainda, a divergência da assinatura constante no contrato (cf. Id. no 211518930 - pág. 6).

Diante das proposições antagônicas das partes quanto à existência (ou não) da relação contratual, o MM. Juiz determinou a submissão do instrumento contratual à exame pericial grafotécnico, e, após regular desenvolvimento dos trabalhos, a conclusão da perícia foi categórica no sentido de que “
não há indícios de que a assinatura constante nesse documento tenha sido produzida pela requerente, sendo os manuscritos questionados incompatíveis com os hábitos gráficos da Sra. Adejaneth Alves de Souza Arruda e Silva
” (cf. Id no 211519673 – Pág. 22).

Finalizada a fase de instrução probatória, o MMo. Juiz convocando os autos para julgamento da lide, e concluiu pela procedência do pedido,
para declarar inexistência de débito, por verificar que “
o laudo pericial confeccionado por pessoa habilitada e impessoal concluiu que o autor não assinou o contrato
sub judice
”, e condenou o Banco a restituir ao autor, na forma simples, os valores indevidamente descontados, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e o autor, oriunda do contrato de empréstimo juntado aos autos, que contém assinatura usando o nome do autor, que, porém, é falsa, inautêntica, ou, se preferir, nos termos da conclusão pericial, “
os manuscritos questionados incompatíveis com os hábitos gráficos da Sra. Adejaneth Alves de Souza Arruda e Silva
”,
contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões do laudo pericial e nem sobre os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório, ou seja, o réu/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura do autor, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ
“
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,
respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que
“
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) -
CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE
– DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sob um primeiro olhar, conquanto o dano moral se origine do simples desconto realizado indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, e
não obstante o constrangimento inerente, o fato é que não há comprovação da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela presumidamente sofrida pela autora, nada que justifique a indenização de 20 mil reais exigida na inicial. Todavia, ao examinar a mesma questão sob outro ângulo, a saber, o da segurança, previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais, há de se admitir que, na esmagadora maioria dos casos envolvendo indenização por dano moral em razão de indevido desconto, para além da presunção do dano decorrente do ato ilícito (dano moral
in re ipsa
), o interessado não produz prova concreta do prejuízo experimentado, de modo que a fixação da indenização, em regra, prende-se ao exame de aspectos mais gerais, como a
condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, e, a partir dessa perspectiva, vejo que a hipótese dos autos não difere muito de tantos outros casos envolvendo o desconto previdenciário indevido efetuado por telefônicas ou instituição financeiras, sendo que, em média, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos
é de 5 mil reais, logo,
em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser majorada para R$5.000,00, valor
que se revela razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte a hipóteses similares.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa. 4
- A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 99898/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO – (...) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. (...) In casu,
considerando o grau de culpa da Apelante, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 106106/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM CANCELAMENTO DE TÍTULO C/C DANO MORAL – (...) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DE BANCO DO BRASIL S. A. CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 178823/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DEMISSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – SALDO DEVEDOR ZERADO – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO REFORMADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6.
Na hipótese, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, de maneira que o mantenho. 7. O § 3o, do art. 20, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8. Assim, mantenho o patamar de 15% (quinze por cento), contudo deve este incidir sobre o valor da condenação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 136711/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nego provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo Banco/apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024